Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035530-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO
– OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração
, quando ausente
s
a omissão
, obscuridade e contradição

apontad
os
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

opõe embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes
(ID no
302183362
), objetivando sanar
omissão, obscuridade e contradição no acórdão proferido no ID no
299821998
, que
rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1035530-31.2024.8.11.0000.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado, ao analisar o fato superveniente referente às diretrizes do CNJ sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e o Domicílio Eletrônico, incorreu em obscuridade e contradição.

Sustenta que o acórdão afirmou erroneamente que os atos processuais ocorreram em março de 2002, quando na verdade ocorreram em abril de 2022, e que a decisão se mostra obscura ao dar a entender que as diretrizes do CNJ teriam revogado a Lei 11.419/2006 e a Portaria no 291/2020-PRES deste Tribunal.

Argumenta que a implantação das diretrizes do CNJ a partir de maio de 2025 comprova que, embora a empresa estivesse registrada com seu domicílio eletrônico no PJE, a citação não lhe foi encaminhada por este canal em abril de 2022.

Aponta diferenças na nomenclatura e no método de comunicação visíveis na própria ferramenta do tribunal, o que seria prova de que a embargante não foi citada via Domicílio Judicial Eletrônico.

Requer o prequestionamento explícito de dispositivos
legais e constitucionais, notadamente os artigos 238, 239 e 246 do CPC, artigo 371 do CPC, artigo 489, § 1o, IV do CPC e artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo
acolhimento
dos embargos para que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, declarando a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes nos autos de origem.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
304801876
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante
na

multa prevista no art. 1.026, § 2o
,
do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face
do acórdão
que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

Contudo, verifica-se que acórdão embargado
se
manifestou expressamente sobre a questão
, nos seguintes termos:

“
No que tange ao fato superveniente referente a comunicação do CNJ sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e o Domicílio Eletrônico, observa-se que as diretrizes do CNJ sobre o prazo para integração dos tribunais ao DJEN estabelecido para 15/05/2025 não se aplica ao presente caso, uma vez que os atos processuais eletrônicos ocorrem em março de 2022, sob a vigência da Lei 11.419/2006 e da Portaria n. 291/2020-PRES deste Tribunal. Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis."

Embora tenha havido erro material n
a indicação do ano (constou "2002" quando o correto seria "2022"), tal equívoco não compromete a compreensão do julgado, sendo evidente que
se referi
a aos atos processuais ocorridos em março de 2022, como se depreende do contexto da decisão.

Quanto à alegada obscuridade sobre a relação entre as diretrizes do CNJ e a Lei 11.419/2006 e a Portaria no 291/2020-PRES, não se verifica qualquer vício no julgado.

Isto porque, o
acórdão foi claro ao afirmar que as diretrizes do CNJ, com prazo de implementação até 15/05/2025, não se aplicam retroativamente aos atos processuais ocorridos em março de 2022, que foram praticados sob a égide da legislação então vigente.

O que a embargante pretende, na verdade,

é rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

No entanto,
e
m se tratando de embargos de declaração opostos pela segunda vez, em que a embargante insiste na rediscussão do mérito do primeiro acórdão proferido por esta Corte, fica a parte, desde já, advertida de que, em caso de serem opostos novos
aclaratórios
, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025